Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Comprovada a satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução, em relação ao servidor ANTÔNIO LUÍS GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão da presente decisão, voltem-me conclusos para prosseguimento em atenção ao despacho de ID: 24426593. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador